Tribunal: TJMT
Processo: 1000228-29.2019.8.11.0092
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000228-29.2019.8.11.0092
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Fornecimento de Energia Elétrica, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO - CPF: 263.801.268-80 (ADVOGADO), ANDRE RICARDO LEMES DA SILVA - CPF: 161.733.748-03 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU AS PRELIMINARES E NO MÉRITO DESPROVEU O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

EMENTA:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DE ILEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. REJEIÇÃO. SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. ENERGIA ELÉTRICA. FALHAS NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INTERESSE COLETIVO. DANO MORAL COLETIVO E INDIVIDUAL HOMOGÊNEO. CARACTERIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. ARGUIÇÃO DE QUE A MANUTENÇÃO DAS ASTREINTES E DA INDENIZAÇÃO AFETARIAM O EQUILÍBRIO ECONÔMICO E FINANCEIRO DO CONTRATO COM IMPACTO DIRETO AOS CONSUMIDORES. AUSENCIA DE AMPARO LEGAL.

SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por concessionária de serviço público em face de sentença que, em Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público Estadual, reconheceu falhas reiteradas no fornecimento de energia elétrica no Município de Alto Taquari/MT, condenando a empresa à obrigação de fazer, indenização por dano moral coletivo e possibilidade de liquidação de danos morais individuais homogêneos.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão:

(i) saber se a sentença é nula por ausência de fundamentação em relação às metas regulatórias da ANEEL;

(ii) saber se o Ministério Público estadual possui legitimidade ativa para propor ação civil pública envolvendo serviços públicos regulados;

(iii) saber se estão presentes os pressupostos para condenação por danos morais coletivos e individuais homogêneos e se a imposição de astreintes e indenização afeta o equilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão.

III. Razões de decidir

3. A sentença apresentou fundamentação compatível com os parâmetros legais, ainda que não tenha mencionado expressamente os indicadores técnicos da ANEEL, o que não configura nulidade.

4. A legitimidade do Ministério Público decorre diretamente da CF/1988 e do CDC, sendo pacífico o entendimento jurisprudencial quanto à sua atuação na defesa de direitos difusos e coletivos.

5. A responsabilidade da concessionária é objetiva e decorre da má prestação reiterada do serviço público essencial, comprovada por documentos e depoimentos colhidos nos autos.

6. A caracterização do dano moral coletivo se dá pela lesão a direitos fundamentais de toda a coletividade, ultrapassando irregularidades pontuais.
7. A condenação por danos morais individuais homogêneos foi genérica, cabendo liquidação individual mediante comprovação específica.
8. A alegação da concessionária, no sentido de que a imposição judicial de astreintes e de indenização por dano moral coletivo comprometeria o equilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão e poderia acarretar repasse tarifário aos consumidores, não se presta a afastar o dever de reparação decorrente de sua própria conduta ilícita e omissiva na prestação de serviço público essencial, sendo juridicamente irrelevante como excludente de responsabilidade.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso de Apelação Cível desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A ausência de menção expressa aos indicadores técnicos da ANEEL não caracteriza nulidade da sentença quando esta apresenta fundamentação clara e suficiente quanto à obrigação de fazer.
2. O Ministério Público tem legitimidade ativa para a defesa judicial de direitos coletivos e individuais homogêneos relativos à prestação de serviços públicos essenciais.
3. Comprovada a prestação deficiente e reiterada de serviço público essencial, é cabível a condenação por danos morais coletivos e a previsão de liquidação de danos morais individuais homogêneos.

4. A alegação de comprometimento do equilíbrio econômico-financeiro do contrato e de possível impacto tarifário não afasta o dever de reparação decorrente de conduta ilícita da concessionária, nem impede a imposição de astreintes e de indenização coletiva.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 5º, XXXV; 6º; 22; 37, § 6º; 93, IX; 127; 129, II e III; CDC, arts. 6º, 14, 22, 81, 82, 95; L. nº 8.987/1995, art. 6º, § 1º; CPC, arts. 489 e 537.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 601; STJ, AgInt no REsp 1.918.948/RJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 11.03.2024.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1000228-29.2019.8.11.0092

APELANTE: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pela
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S. A.
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Taquari, nos autos da Ação Civil Pública manejada pelo
Ministério Público Estadual
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos veiculados na inicial, para condenar a Concessionaria Requerida à:

a)

obrigação de fazer, no prazo de 120 (cento e vinte) dias, consistente em adotar as providências técnicas necessárias para resolver os problemas descritos na inicial, mormente as constantes oscilações de tensão, interrupções e blackouts, de modo a melhorar efetivamente o serviço público essencial de energia elétrica no Município de Alto Taquari/MT, elaborando calendário de manutenções contínuas, equiparando os serviços prestados, no mínimo, aos da média do Estado de Mato Grosso, tudo sob pena de aplicação de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco) mil reais, limitada a R$ 500.000,00 (quinhentos mil);

b)

ao pagamento a título de danos morais individuais homogêneos sofridos pelas unidades consumidoras da energia elétrica, devendo as partes posteriormente proceder a postulação de valores em ação individual de liquidação de sentença;

c)

ao pagamento de reparação do dano extrapatrimonial causado, dano moral coletivo, consistente no montante de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), valores os quais deverão ser revertidos ao Fundo Estadual de Defesa do Consumidor do Estado do Mato Grosso;

Não houve condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais.

Em suas razões recursais (ID n. 218074365), a Apelante defende, preliminarmente, a nulidade da sentença por ausência de fundamentação, ao argumento de que a condenação se deu de forma genérica, sem especificação das medidas a serem implementadas, e sem vinculação às metas regulatórias da ANEEL.

Argumenta, também, ser indevida a atuação do Ministério Público em matéria de competência da agência reguladora.

No mérito, sustenta a impossibilidade técnica de prestação ininterrupta do serviço e a ausência de culpa pela má qualidade no fornecimento.

Assevera, também, a ausência de pressupostos para o reconhecimento de danos morais coletivos e individuais.

Frisa, por fim, que, a imposição de astreintes e de indenização por dano moral coletivo compromete o equilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão, podendo onerar os consumidores com elevação tarifária.

Por essas razões, requer o provimento do recurso, a fim de que seja reformada a sentença recorrida, com a consequente exclusão da obrigação de fazer imposta, bem como da condenação por danos morais coletivos e individuais homogêneos, ou, subsidiariamente, para que sejam reduzidos o valor da indenização fixada e os parâmetros da multa cominatória estabelecida, nos termos requeridos na apelação.

Acostou-se no ID n. 218074366 a guia de recolhimento do preparo recursal e respectivo comprovante de pagamento, cuja regularidade do preparo foi certificada no ID n. 218711668.

A certidão de ID n. 2171226428 atesta a tempestividade recursal.

As contrarrazões foram apresentadas pelo Ministério Público Estadual no ID n. 218074370, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no ID nº
229419194, manifestou-se pela rejeição da preliminar de nulidade da sentença e no mérito, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

VOTO (PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A Apelante sustenta, preliminarmente, a nulidade da sentença por ausência de fundamentação, ao argumento de que a condenação se deu de forma genérica, sem especificação das medidas a serem implementadas, e sem vinculação às metas regulatórias da ANEEL.

Razão não lhe assiste.

Em que pesem os argumentos apresentados pela Apelante, quanto à tese de que a sentença seria nula por não ter enfrentado especificamente o argumento da defesa quanto à necessidade de vinculação da obrigação de fazer às metas regulatórias de qualidade definidas pela ANEEL — notadamente os indicadores DEC (Duração Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora) e FEC (Frequência Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora) — não se sustenta à luz do conteúdo dos autos e da estrutura da sentença recorrida.

É certo que, o art. 489, § 1º, inciso IV, do Código de Processo Civil exige que a decisão judicial enfrente todos os argumentos capazes, em tese, de infirmar a conclusão adotada pelo julgador. No entanto, a ausência de menção literal a determinado termo técnico não equivale, por si só, à omissão judicial, tampouco à nulidade da sentença.

A fundamentação deve ser compreendida a partir do conjunto argumentativo exposto na decisão, e não de uma abordagem fragmentada ou meramente terminológica.

No caso dos autos, a sentença atacada analisou com clareza o dever da concessionária de prestar serviço público essencial com eficiência, regularidade e continuidade, com base na Constituição Federal, na Lei de Concessões (Lei nº 8.987/1995) e no Código de Defesa do Consumidor. Embora não tenha se detido especificamente nos índices de DEC e FEC, a decisão enfrentou a essência da argumentação da defesa, ao afirmar expressamente que
os serviços prestados pela ré, na localidade de Alto Taquari, estavam muito aquém dos padrões mínimos de qualidade esperados, sendo notório e comprovado nos autos o alto número de oscilações, quedas de energia e blackouts, inclusive em audiência judicial, quando a instabilidade elétrica foi vivenciada no próprio ato processual.

Além disso, a sentença estabeleceu parâmetros objetivos para a obrigação de fazer,
ao determinar a elaboração de calendário de manutenções contínuas, e a equiparação dos serviços prestados, no mínimo, à média estadual
, o que, à luz do sistema jurídico, constitui critério de mensuração concreto e viável, ainda que distinto dos índices técnicos regulatórios invocados pela Apelante.

Importante salientar que, o juízo de origem reconheceu que a referência às metas da ANEEL era matéria de natureza técnica e administrativa, cuja regulação se dá no âmbito da agência reguladora, não sendo impeditiva da atuação judicial quando constatado o descumprimento reiterado de direitos básicos da coletividade.

A sentença, assim, não ignorou o argumento da defesa, mas o rechaçou implicitamente, ao optar por parâmetro judicial mais eficaz e imediatamente controlável, que é o padrão médio de qualidade estadual, sem prejuízo de eventual complementação ou adequação da obrigação na fase de cumprimento de sentença.

Por conseguinte, não se verifica qualquer nulidade na sentença recorrida, que observou os preceitos do art. 93, IX, da Constituição da República e art. 489 do CPC, apresentando de forma clara as razões de decidir, com base no acervo probatório e no ordenamento jurídico.

Com essas considerações,
REJEITO
, a preliminar de nulidade por ausência de fundamentação.

É como voto.

VOTO (PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A Apelante defende, ainda, que, seria indevida a atuação do Ministério Público Estadual por supostamente tratar de matéria afeta exclusivamente à competência da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), contudo, a referida tese não se sustenta diante da ordem constitucional vigente e da consolidação jurisprudencial já sedimentada sobre o tema.

Com efeito, não se ignora que à ANEEL compete exercer, no âmbito federal, as funções de regulação, controle e fiscalização da prestação do serviço público de energia elétrica, nos termos do art. 3º, inciso IV, da Lei n. 9.427/1996. Tal competência, contudo, está circunscrita ao plano técnico-administrativo, voltado à observância dos contratos de concessão e dos índices de qualidade regulatória definidos pela própria agência.

Por outro lado, a atuação do Ministério Público, como substituto processual da sociedade, tem fundamento direto na Constituição Federal, notadamente nos artigos 127 e 129, incisos II e III, que lhe atribuem a função de defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, incluindo a tutela judicial de direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos.

Tal atribuição é reafirmada pelas Leis n. 7.347/1985 (Lei da Ação Civil Pública) e n. 8.625/1993 (Lei Orgânica Nacional do Ministério Público), bem como pelos artigos 81, parágrafo único, inciso I, e 82, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor.

É justamente sob essa perspectiva que se insere a presente Ação Civil Pública, em que o Ministério Público do Estado de Mato Grosso atuou no exercício regular de sua missão constitucional, buscando a proteção de direito essencial da coletividade — o acesso adequado, contínuo e seguro ao serviço público de fornecimento de energia elétrica — cuja má prestação, em tese, vinha gerando sérios prejuízos à comunidade de Alto Taquari/MT.

Importante frisar que, não se trata, aqui, de substituir a ANEEL na atividade fiscalizatória, tampouco de interferir na estrutura técnico-normativa do contrato de concessão. A presente demanda judicial não visa alterar metas técnicas regulatórias, mas sim assegurar, via Poder Judiciário, a efetividade de direitos fundamentais da população usuária do serviço, diante de falhas reiteradas e substanciais na sua execução, devidamente comprovadas nos autos.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao reconhecer a legitimidade do Ministério Público para propor ações civis públicas visando à responsabilização de concessionárias por má prestação de serviços públicos essenciais, independentemente da atuação da agência reguladora.

O enunciado da Súmula 601 do STJ é categórico nesse sentido:

Súmula 601 - O Ministério Público tem legitimidade ativa para atuar na defesa de direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos dos consumidores, ainda que decorrentes da prestação de serviço público.

Além disso, o fato de a ANEEL possuir mecanismos de controle, como os indicadores DEC e FEC, e meios administrativos de sanção, não exclui a atuação judicial na esfera constitucionalmente atribuída ao Ministério Público, principalmente quando tais mecanismos se mostram, em tese, ineficazes ou insuficientes para assegurar a tutela efetiva da população.

Portanto, não se trata de atuação concorrente ou conflitante com a ANEEL, mas sim complementar e subsidiária, voltada à defesa dos interesses constitucionais da coletividade, quando há inércia, insuficiência ou limitação das ferramentas regulatórias para fazer cessar a lesão a direito difuso.

A atuação do Ministério Público estadual, no caso concreto, mostra-se não apenas legítima, mas necessária e adequada, revelando a concretização do princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, XXXV, da CF) e do direito fundamental ao serviço público eficiente (art. 6º da CF, art. 22 do CDC, art. 6º da Lei n. 8.987/1995).

Com essas considerações,
REJEITO
, a tese recursal de ilegitimidade do Ministério Público.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pela
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S. A.
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Taquari, nos autos da Ação Civil Pública manejada pelo
Ministério Público Estadual
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos veiculados na inicial, para condenar a Concessionaria Requerida à:

a)

obrigação de fazer, no prazo de 120 (cento e vinte) dias, consistente em adotar as providências técnicas necessárias para resolver os problemas descritos na inicial, mormente as constantes oscilações de tensão, interrupções e blackouts, de modo a melhorar efetivamente o serviço público essencial de energia elétrica no Município de Alto Taquari/MT, elaborando calendário de manutenções contínuas, equiparando os serviços prestados, no mínimo, aos da média do Estado de Mato Grosso, tudo sob pena de aplicação de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco) mil reais, limitada a R$ 500.000,00 (quinhentos mil);

b)

ao pagamento a título de danos morais individuais homogêneos sofridos pelas unidades consumidoras da energia elétrica, devendo as partes posteriormente proceder a postulação de valores em ação individual de liquidação de sentença;

c)

ao pagamento de reparação do dano extrapatrimonial causado, dano moral coletivo, consistente no montante de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), valores os quais deverão ser revertidos ao Fundo Estadual de Defesa do Consumidor do Estado do Mato Grosso;

Não houve condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais.

Compulsando os autos, observa-se a presença dos requisitos extrínsecos de admissibilidade recursal, quais sejam, regularidade formal, recolhimento de preparo e tempestividade recursal
.

De igual modo, vislumbram-se presentes os requisitos intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos que. a presente
Ação Civil Pública foi ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso em desfavor da
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A., com fundamento no Inquérito Civil SIMP n. 000580-046/2018, diante da suposta prestação insatisfatória e reiteradamente deficiente do serviço de fornecimento de energia elétrica no Município de Alto Taquari/MT, marcada por oscilações de tensão, quedas frequentes e interrupções abruptas, inclusive
blackouts
, que teriam causado prejuízos generalizados à população local.

Após regular processamento do feito, o Magistrado Singular julgou parcialmente procedentes os pedidos veiculados na inicial, ressaltando que,
o fornecimento de energia elétrica é serviço público essencial, regido por normas de direito público e também submetido às disposições do Código de Defesa do Consumidor (CDC), em razão da vulnerabilidade do consumidor (art. 22 e art. 6º, X, do CDC), bem como que tais serviços devem ser contínuos, regulares, eficientes e seguros, conforme preceitua o art. 6º, § 1º da Lei n. 8.987/1995, art. 4º da Lei n. 13.460/2017 e art. 175 da CF/1988.

A sentença recorrida
considerou notório e judicialmente comprovado que há constantes oscilações e interrupções no fornecimento de energia no Município de Alto Taquari, inclusive registradas durante a audiência de instrução, bem como indicou depoimentos testemunhais de moradores e representantes locais comprovaram falta de investimentos estruturais, serviços paliativos e prejuízos materiais frequentes, inclusive com queima de equipamentos domésticos, industriais e agrícolas.

Ressaltou, também, que,
essas quedas repentinas no fornecimento de energia não só causam diversos danos materiais (extensa lista de requerimentos para ressarcimento ID 19397296), por evidente queima de equipamentos e objetos eletrônicos, mas também, podem ser causas de danos a integridade física de cidadãos, senão vitais, citando como exemplo as pessoas assistidas pelo sistema de home care, que dependem diretamente do fornecimento contínuo de energia elétrica, sendo que a queda da energia frequente e contínua pode afetar o seu tratamento, uma vez que os aparelhos se desligam por completo.

Frisou, por fim, que,
diferentemente do que sustenta a empresa requerida, as obras de manutenção da rede de distribuição de energia elétrica mostram-se insuficientes para a garantia de um padrão mínimo de qualidade e estabilidade do serviço nesse Município de Alto Taquari.

Pois bem.

Em que pesem os argumentos apresentados pela Apelante, é certo que a alegação de que não houve falha relevante na prestação do serviço se mostra insustentável à luz do extenso conjunto probatório dos autos, em especial os gráficos disponibilizados no sitio eletrônico da ENEL, do Painel de Desempenho das Distribuidoras de Energia Elétrica por Conjunto, relativos à Energisa Mato Grosso, quanto à regional Rondonópolis, cujo município de Alto Taquari faz parte, de um período entre 2015 e 2018, cujos dados são fornecidos pelas próprias distribuidoras de energia à ANEEL, manifestações de órgãos públicos relatando diversas interrupções de energia e prejuízos aos seus equipamentos, além de declarações de populares e documentos reunidos no inquérito civil que revelam a frequência e a gravidade das interrupções no fornecimento de energia elétrica em Alto Taquari, afetando residências, escolas, estabelecimentos comerciais e serviços públicos essenciais.

As quedas eram tão recorrentes que se verificaram até mesmo durante audiência judicial, circunstância que confere inegável verossimilhança às alegações do Ministério Público, sendo que a mera alegação genérica de que foram realizados investimentos não basta para afastar a responsabilidade, sobretudo quando não há prova efetiva da resolução dos problemas ou do cumprimento das metas pactuadas.

De igual modo, a tentativa de justificar a precariedade do serviço com base na arguição de impossibilidade técnica de garantir continuidade absoluta do fornecimento não socorre a concessionária, pois a lei não exige perfeição, mas atendimento eficiente e adequado aos parâmetros mínimos exigidos pela legislação e pela realidade do usuário. A interrupção pontual por força maior é juridicamente tolerável; a deficiência sistêmica e prolongada não o é.

A Lei n. 8.987/1995, que regula o regime de concessão e permissão da prestação de serviços públicos, exige do concessionário a prestação de serviço adequado, o qual deve atender às condições de regularidade, continuidade, eficiência e segurança (art. 6º, § 1º). A prestação de serviço "ininterrupto", tal como prevê o art. 22 do Código de Defesa do Consumidor, não significa prestação absoluta ou tecnicamente infalível, mas sim o dever de manter um padrão de qualidade mínimo, com níveis de interrupção que não comprometam a função social e a dignidade dos usuários.

O que se discute no presente caso não é a impossibilidade técnica de garantir 100% de fornecimento contínuo, mas sim a prestação manifestamente deficiente, irregular, com sucessivas falhas e ausência de providências estruturais eficazes, como ficou demonstrado tanto na fase investigatória quanto na instrução processual. Aliás, houve registro de interrupções durante a própria audiência judicial, fato que, por si só, corrobora a gravidade e a reiteração do problema.

A alegação de ausência de culpa também não encontra amparo jurídico. Na hipótese de responsabilidade por prestação de serviço público essencial, a responsabilização da concessionária prescinde da demonstração de culpa. A natureza da responsabilidade é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º da Constituição Federal, e dos arts. 14 e 22 do CDC.

A simples demonstração da falha no serviço é suficiente para atrair o dever de indenizar, ou seja, a concessionária, detentora do monopólio do serviço, é quem detém os meios técnicos e operacionais para evitar ou minimizar os danos, e se não os implementa a tempo e modo, responde pelas consequências.

Firmada essa premissa (caracterização de falha na prestação do serviço público de fornecimento de energia elétrica), passa-se a apreciação da configuração ou não do dano moral coletivo e, desde logo, adianta-se que, neste ponto, o ato sentencial não carece de reparos.

O Superior Tribunal de Justiça tem orientado que o reconhecimento dos danos morais coletivos exige a configuração de uma conduta ilícita de gravidade qualificada, capaz de representar uma violação intolerável ao ordenamento jurídico e ofensa grave à moralidade pública, conforme decidido no AgInt no REsp 1.918.948/RJ, da relatoria do Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 11/03/2024.

Naquele precedente, o STJ afastou a condenação por dano moral coletivo diante da ausência de repercussão social relevante e do fato de que as irregularidades administrativas em evento esportivo foram sanadas tempestivamente pela fiscalização pública, sem causar efetivo prejuízo à coletividade.

Entretanto, não é esse o cenário delineado nos presentes autos.

No caso em julgamento, conforme anteriormente ressaltado, a conduta atribuída à concessionária Apelante não se limita a infrações pontuais ou meras irregularidades de cunho técnico. Trata-se de falha reiterada, prolongada e estrutural na prestação do serviço público essencial de energia elétrica, que afetou todo um município de maneira direta, concreta e duradoura, atingindo de forma direta direitos difusos essenciais da coletividade local, em especial os ligados à confiança, à segurança e à previsibilidade no acesso a serviço público essencial — o fornecimento de energia elétrica.

Diferentemente do caso apreciado no REsp 1.918.948/RJ, onde as irregularidades foram corrigidas após a atuação fiscalizatória, a omissão da Energisa se estendeu no tempo, mesmo após reiteradas notificações e medidas administrativas e judiciais, o que agrava a reprovabilidade da conduta.

A responsabilidade civil coletiva, nesse cenário, deve ser compreendida sob a ótica da proteção de interesses transindividuais de natureza difusa, exigindo do Poder Judiciário uma resposta firme e proporcional, sobretudo quando se verifica a normalização de uma prestação deficiente como prática institucional da concessionária, mesmo diante de alertas e notificações reiteradas do poder público e dos próprios consumidores.

Não se trata de compensar a dor individual de um ou outro consumidor, mas de restaurar, no plano coletivo, a confiança pública no dever estatal de assegurar o acesso digno a serviços essenciais, sob pena de se permitir a degradação silenciosa de valores constitucionais estruturantes como a igualdade de tratamento, a justiça social e a função instrumental da infraestrutura básica.

Assim, no presente contexto, restam configurados todos os elementos caracterizadores do dano moral coletivo: (i) conduta ilícita reiterada e de alta reprovabilidade; (ii) lesão a valores imateriais caros à coletividade — como dignidade, segurança, previsibilidade da vida cotidiana e confiança legítima no Estado; e (iii) necessidade de resposta jurídica que desestimule a reiteração da prática e reafirme o valor jurídico dos direitos difusos e coletivos.

No tocante ao reconhecimento de danos morais individuais homogêneos, impende esclarecer que a insurgência da Apelante confunde indevidamente a configuração do dano com o momento processual apropriado para sua apuração e liquidação.

A sentença de primeiro grau não impôs condenação imediata e líquida por danos morais individuais, mas apenas reconheceu, de forma genérica e nos termos do art. 95 do Código de Defesa do Consumidor, que os usuários do serviço de energia elétrica no Município, caso desejem, poderão, em sede própria de liquidação individual, pleitear a reparação pelos prejuízos imateriais efetivamente suportados, mediante comprovação de dano e nexo causal.

Não se trata, portanto, de condenação automática ou irrestrita, mas da preservação do direito subjetivo individual dos consumidores à busca da tutela reparatória — direito esse amparado expressamente pelo CDC.

Por fim, importa destacar que a alegação da concessionária, no sentido de que a imposição judicial de astreintes e de indenização por dano moral coletivo comprometeria o equilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão e poderia acarretar repasse tarifário aos consumidores, não se presta a afastar o dever de reparação decorrente de sua própria conduta ilícita e omissiva na prestação de serviço público essencial.

Tal argumentação, além de meramente especulativa e desprovida de qualquer respaldo técnico ou documental nos autos, inverte a lógica da responsabilidade civil aplicada às concessionárias de serviço público, que, por força do art. 37, §6º, da Constituição Federal, assumem o risco da atividade e respondem objetivamente pelos danos que causarem a terceiros, independentemente de culpa.

Permitir que uma concessionária utilize o argumento de possível impacto tarifário futuro como escudo para eximir-se das consequências jurídicas de sua própria inércia seria, na prática, institucionalizar a socialização do prejuízo causado por sua própria falha, transferindo aos consumidores — justamente os prejudicados — o ônus da reparação que a ordem jurídica lhe impõe.

Ademais, a multa cominatória (astreinte) tem natureza coercitiva e destina-se exclusivamente a compelir o devedor ao cumprimento da obrigação judicialmente imposta. Sua fixação, nos termos do art. 537 do Código de Processo Civil, não está vinculada à relação contratual de concessão ou ao equilíbrio econômico-financeiro originário, mas sim à garantia de efetividade da tutela jurisdicional, sob pena de esvaziamento da autoridade da decisão judicial.

Quanto à indenização por dano moral coletivo, fixada no valor de R$ 400.000,00, sua função é eminentemente reparatória, simbólica e pedagógica, voltada à recomposição do patrimônio imaterial da coletividade e à prevenção de condutas semelhantes. Tal valor, diante da capacidade econômico-financeira da Energisa, e considerando sua posição de monopólio regional no fornecimento de energia, não compromete minimamente a equação contratual da concessão, sendo até modesto frente à repercussão social e à duração da lesão praticada.

Como se vê, a súplica recursal não merece acolhida.

Ante o exposto,
REJEITO
as preliminares suscitadas e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025